Tribunal: TJSP
Processo: 2300488-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
do pelo CNJ, mas que ainda não se encontra em operação – Citação que deve ser buscada pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil – Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2300488-76.2022.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 04/04/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Móvel

Relator(a):

Sá Duarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

04/04/2023

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Locação de caminhões – Pretensão da autora de citação da ré por meio eletrônico – Medida que, não obstante prevista no Código de Processo Civil, depende de implantação de sistema no Poder Judiciário, que vem sendo implementado pelo CNJ, mas que ainda não se encontra em operação – Citação que deve ser buscada pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil –

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Locação de caminhões – Pretensão da autora de citação da ré por meio eletrônico – Medida que, não obstante prevista no Código de Processo Civil, depende de implantação de sistema no Poder Judiciário, que vem sendo implementado pelo CNJ, mas que ainda não se encontra em operação – Citação que deve ser buscada pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil – Agravo de instrumento não provido.